Tribunal: TJMT
Processo: 1035816-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035816-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.509.207/0001-35 (EMBARGANTE), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS - CPF: 917.473.500-44 (EMBARGANTE), ROBERTO DA SILVA VARGAS - CPF: 091.358.200-04 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BJR MAQ MINAS LTDA - CNPJ: 01.439.306/0001-01 (EMBARGANTE), WANESSA APARECIDA SILVA LOPES - CPF: 036.273.951-07 (ADVOGADO), EMILLY CRISTINA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 049.892.551-00 (ADVOGADO), RJR MINAS EXPORT LTDA - CNPJ: 24.997.228/0001-66 (EMBARGANTE), BRUNO CEZAR CECCHINI - CPF: 234.387.891-91 (EMBARGANTE), ADEMIR ANDRADE - CPF: 278.555.209-10 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), VALENTINO FRANGIOTTI JUNIOR - CPF: 426.654.429-49 (APELADO), ROBERTO DA SILVA VARGAS - CPF: 091.358.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BJR MAQ MINAS LTDA - CNPJ: 01.439.306/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RJR MINAS EXPORT LTDA - CNPJ: 24.997.228/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, reconhecendo que embargos de declaração inadmissível na origem, não interrompem o prazo recursal. Sustenta a parte embargante a existência de omissão e contradição.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de integração para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi proferido com fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando expressamente a questão da não interrupção do prazo recursal por embargos não conhecidos, com amparo em jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

4. A irresignação da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria.

5. O recurso, embora rejeitado, pode ser admitido com o objetivo de prequestionamento, não se verificando intuito protelatório. Incabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e suficientemente motivados pelo acórdão.

2. A ausência de conhecimento dos embargos de declaração na origem impede a interrupção do prazo para interposição de recurso subsequente.

3. O uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento não atrai, por si só, a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Guará Construções e Serviços Ltda
e
Luiz Aberto Madruga Vargas,
opuseram Embargos de Declaração em ID 294080882, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 293314875, que Não Conheceu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada deixou de enfrentar elementos essenciais à correta aplicação do direito processual, notadamente quanto à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o efeito interruptivo dos embargos de declaração sempre que interpostos tempestivamente, ainda que não conhecidos por ausência de interesse recursal, com exceção de ser manifestamente intempestivos ou absolutamente incabíveis.

Sustenta que o recurso de embargos de declaração foi interposto tempestivamente.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 294788880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); No que tange à preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade (intempestividade), verifica-se, da análise dos autos, que assiste razão à parte apelada.

Com efeito, o recurso não preenche um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação dos advogados da parte ou da sociedade de advogados a que pertençam.

Constata-se dos autos que a parte apelante não observou o prazo legal para a interposição do recurso de apelação, conforme determina a norma processual, senão vejamos.

A sentença com resolução de mérito, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos (ID 229334288), foi publicada no DJe em 02/06/2023.

A parte requerida BJR MINÉRIOS LTDA – ME interpôs embargos de declaração em 06/06/2023 (ID 119926832), e a requerida GUARÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por sua vez, opôs embargos em 12/06/2023 (ID 120209193).

O juízo de primeiro grau proferiu decisão em 11/06/2023, publicada no DJe em 13/07/2023 (ID 122823951), na qual conheceu os embargos, mas os rejeitou.

A parte autora, então, opôs embargos de declaração (ID 123014083), alegando omissão e contrariedade na decisão anterior, sustentando que os embargos de declaração interpostos por BJR MINÉRIOS LTDA – ME e GUARÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não deveriam ter sido conhecidos.

Argumentou que a BJR Minérios havia desistido do recurso (ID 229334295), e que os embargos da Guará Construções careciam de interesse recursal.

A juíza de primeiro grau acolheu as razões recursais e decidiu (ID 229334300) por HOMOLOGAR o pedido de desistência da BJR MINÉRIOS LTDA – ME e, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio", NÃO CONHECEU os embargos de declaração opostos pela GUARÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Nesse contexto, observa-se que o presente recurso de apelação foi protocolado em 09/08/2023, quando já exaurido o prazo legal. Pois, considerando a publicação da sentença em 02/06/2023 (sexta-feira), o prazo iniciou-se em 05/06/2023 (segunda-feira) e findou-se em 23/06/2023 (sexta-feira).

Logo, é intempestivo o presente recurso de apelação.

Ressalte-se que, embora tenham sido interpostos embargos de declaração em 12/06/2023, por não terem sido conhecidos pelo juízo a quo, ante a inadmissibilidade (art. 18 do CPC) e a ausência de interesse recursal, além de não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não houve interrupção do prazo recursal iniciado com a publicação da sentença.

Nesse sentido, cito vasta jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls . 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls . 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11 .2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo . Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1 .889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17 .12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(...);

Dessa forma, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos e, por conseguinte, não interromperam o prazo recursal, o que ensejou o trânsito em julgado da sentença.”

Observa-se que a despeito das razões do embargante, o v. acórdão enfrentou o tema ao fundamento de que:
“...embora tenham sido interpostos embargos de declaração em 12/06/2023, por não terem sido conhecidos pelo juízo a quo,
ante a inadmissibilidade
(art. 18 do CPC) e a ausência de interesse recursal, não houve interrupção do prazo recursal iniciado com a publicação da sentença.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls . 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls . 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11 .2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1 .889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17 .12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1 .003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC).
2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis
, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 3 . Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita . (STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26 .0000, Relator.: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022) (g.n.)

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria, para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025